Tribunal: TJBA
Processo: 8100716-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100716-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDEILTON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA PELO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Edeilton Bispo dos Santos, Investigador de Polícia integrante do quadro de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de cobrança previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e de restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, ao fundamento de insuficiência probatória. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual pode ser dispensado de comprovar, de forma individualizada, que verbas de natureza transitória integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, diante da tese vinculante firmada no Tema 163 do STF; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples ou em dobro. 3. A vedação à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068, fixada como Tema 163 de Repercussão Geral, com eficácia vinculante e erga omnes. 4. Exigir do servidor a comprovação de que cada verba individualmente considerada está sendo incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária configura prova diabólica, de obtenção impossível ou excessivamente gravosa para quem não tem acesso à sistemática de apuração contábil do ente público; o ônus de demonstrar a regularidade dos descontos recai sobre o Estado. 5. A Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 70 e 71, já excluía da base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória, corroborando o entendimento de que rubricas como adicional de férias, auxílio-alimentação e auxílio-transporte não devem incidir, independentemente de comprovação individualizada pelo servidor. 6. A restituição dos valores indevidamente descontados limita-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, aplicável às relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora. 7. A devolução deve se dar de forma simples, afastada a multa prevista no art. 940 do Código Civil, porquanto a cobrança realizada pelo Estado tinha amparo em legislação vigente, afastando a má-fé necessária à incidência da penalidade. 8. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, incidente a partir de 09/12/2021; para o período anterior, aplicam-se o IPCA-E e os juros de mora na forma do Tema 810 do STF. 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100716-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDEILTON BISPO DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.